Tribunal: TJMT
Processo: 1029901-21.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029901-21.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Suspensão da Exigibilidade, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AVANTE LOCACOES DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 37.191.695/0001-46 (APELADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE DE MAQUINÁRIOS. DOCUMENTO FISCAL SUPOSTAMENTE INIDÔNEO. ERRO MATERIAL SANADO ANTES DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. LOCAÇÃO DE BENS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO E DA MULTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que anulou a CDA no 2022578801, originada de auto de infração que exigiu ICMS e multa por suposto transporte de maquinários acobertados por documento fiscal inidôneo, sob o fundamento de divergência entre a nota fiscal apresentada e os bens efetivamente transportados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o transporte dos maquinários configura fato gerador de ICMS; (
ii
) estabelecer se a divergência na nota fiscal caracteriza documento inidôneo apto a legitimar o lançamento; (
iii
) determinar se a correção do erro antes da lavratura do auto de infração afasta a exigência tributária; (
iv
) verificar a possibilidade de aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória; (v) analisar se a presunção de legitimidade do ato administrativo prevalece diante da prova documental produzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ICMS incide apenas sobre circulação jurídica de mercadorias, que pressupõe transferência de titularidade, não se confundindo com o mero deslocamento físico de bens.

4. A saída e o retorno de maquinários utilizados em contrato de locação configuram simples cessão de uso, sem ato de mercancia, afastando a incidência do imposto.

5. A divergência na nota fiscal originária constitui erro material, sanado pela emissão de nova nota fiscal antes da lavratura do auto de infração, o que afasta a premissa de ausência de documentação regular.

6. O lançamento tributário deve observar a verdade material, não podendo desconsiderar documento fiscal válido emitido anteriormente à sua constituição.

7. A multa por infração acessória exige subsunção do fato à hipótese legal, o que não ocorre quando há documentação idônea que acompanha a operação no momento da constituição do crédito.

8.
A legislação estadual, interpretada sistematicamente, afasta a manutenção da inidoneidade documental quando demonstrada a inexistência de prejuízo fiscal, hipótese verificada no caso.

9.
A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante de prova documental robusta, contemporânea e coerente, apta a d
emonstrar a regularidade material da operação
.

10. A responsabilidade objetiva por infrações tributárias deve ser interpretada com cautela, não se aplicando quando ausentes fraude, simulação ou prejuízo ao erário.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC no 87/1996, art. 2o; CTN,
arts
. 113, § 2o, 108, IV, 112 e 136; Lei Estadual no 7.098/1998,
arts
. 35-B, 35-C e 47-E, III, “a”; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 573; STJ, Súmula 166; STJ, Súmula 509; STJ,
REsp
1.148.444/MG (repetitivo); TJMT, N.U. 1027984-93.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 06.02.2026; TJMT, N.U. 1043580-30.2018.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 09.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1029901-21.2022.8.11.0041, ajuizada
pela ora
apelada
, objetivando a anulação do crédito tributário inscrito na CDA no 2022578801 e a liberação dos maquinários apreendidos.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a anulação da CDA no 2022578801, confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, condenar o Estado de Mato Grosso ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, além de consignar a dispensa de reexame necessário.

Na sentença, a magistrada assentou, em síntese, que a autora atua exclusivamente na locação de máquinas e equipamentos para construção; que os bens apreendidos integravam o patrimônio da empresa e estavam em retorno para a sede, após cumprimento de contrato de locação; que a divergência entre a nota fiscal no 07 e a carga efetivamente transportada foi corrigida antes da lavratura do TAD, mediante emissão da nota fiscal no 08; que não houve circulação jurídica de mercadoria apta a ensejar incidência de ICMS; que o mero erro material não revelou intuito de fraude nem prejuízo ao erário; e que, por isso, não se configuraram nem o fato gerador do imposto nem a hipótese sancionatória invocada pela Fazenda Estadual. A sentença também invocou o art. 2o, I, da LC no 87/1996, o art. 35-C da Lei
Estadual no 7.098/1998, o art. 47-E, III, “a”, da mesma lei, precedente do TJMT e a Súmula 573 do STF. (Id 360536381)

Nas razões recursais, o
recorrente
sustenta, em síntese, que a autuação foi regular, porque, no momento da fiscalização, os documentos apresentados não correspondiam aos bens efetivamente transportados; que a nota fiscal no 07 descrevia maquinários completamente distintos da retroescavadeira e da
motoniveladora
encontradas no veículo; que a documentação era materialmente inidônea, nos termos do art. 35-B da Lei Estadual no 7.098/1998; que a autora não comprovou a entrada regular das máquinas em Mato Grosso; que a presunção de legitimidade do ato administrativo não foi afastada; e que, ainda que não houvesse incidência de ICMS sobre a operação principal, subsistia o dever de observância das obrigações acessórias, nos termos do art. 113, § 2o, do CTN.

Ao final,
pede a
reforma integral da sentença, com a improcedência da ação e inversão
dos
ônus sucumbenciais. (Id
360536382)

Em contrarrazões,
a parte recorrida
afirma que atua na locação de máquinas; que os equipamentos retornavam à sede da empresa, em Minas Gerais, após prestação de serviços à empresa Casa e Terra Imobiliária e Engenharia Ltda.; que houve mero equívoco material na emissão da nota fiscal no 07, corrigido pela nota fiscal no 08 às 18h37 do dia 12.9.2021, antes da lavratura do TAD, ocorrida às 22h47; que não houve circulação jurídica de mercadoria nem intenção de sonegação; que a hipótese atrai a incidência do art. 35-C da Lei Estadual no 7.098/1998; e que a sentença deve ser mantida, com majoração dos honorários recursais. (Id
360536385
)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se é válido o lançamento tributário que originou a CDA no 2022578801, formalizado a partir do TAD no 11501627, lavrado sob o fundamento de que os maquinários transportados pela autora estariam acobertados por documento fiscal inidôneo, circunstância que, segundo o Estado de Mato Grosso, legitimaria a exigência de ICMS e da multa prevista no art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual no 7.098/1998.

Não assiste razão ao apelante.

O ponto de partida da análise é a
competê
nc
ia
constitucional para a
instituição
do ICMS. O art. 155, II, da Constituição atribui aos Estados competência para instituir imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, e o art. 2o,
I
, da Lei Complementar no 87/1996 reproduz essa diretriz ao estabelecer a incidência do tributo sobre operações relativas à circulação de mercadorias.

“
Art. 155.Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)

(...)

II-
operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993) (Vide Emenda Constitucional no 132, de
2023)
”

Ainda:

Art. 2° O imposto incide sobre:

I -
operações
relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é estável no sentido de que essa
circulação

não se confunde com o simples deslocamento físico do bem
, exigindo circulação jurídica, vale dizer, operação apta a transferir a titularidade econômica do objeto.

É nessa linha que se inserem a Súmula 573 do STF, segundo a qual não constitui fato gerador a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato
:
“
Não constitui fato gerador do imposto de circulação de mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de
comodato.
”
, e a Súmula 166 do STJ, que afasta a incidência do imposto no mero deslocamento físico da mercadoria
: “
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.
”

Embora a Súmula 573 do STF mencione expressamente o
comodato
, a razão de decidir do enunciado, assim como a construção jurisprudencial posterior, repousa na ausência de circulação jurídica do bem. Por isso, a orientação é aplicável, por identidade de fundamento, às hipóteses de locação de maquinário em que não haja alienação nem ato de mercancia.

O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em precedente
envolvendo transferência física de maquinários em comodato ou locação, manteve o entendimento de que, inexistindo ato de mercancia e transferência de titularidade, não incide ICMS.

“Na operação de locação, não ocorre circulação jurídica de mercadoria, mas mera cessão de uso, razão pela qual o contribuinte não se enquadra na hipótese de incidência do ICMS nem tem obrigação legal de emitir nota fiscal desse
imposto.”
(TJMT – N.U. 1027984-93.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Jones Gattass Dias, j. 6.2.2026)

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSFERÊNCIA FÍSICA DE MAQUINÁRIOS (MERCADORIAS) – CONTRATO DE COMODATO OU LOCAÇÃO - COMPROVADO – – AUSÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA – OPERAÇÃO NÃO SUJEITA À INCIDÊNCIA DE ICMS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 573/ST – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. “O fato gerador de ICMS requer a efetiva circulação jurídica da mercadoria, que pressupõe a ocorrência do ato de mercancia, com o objetivo de lucro e a
transferência da titularidade, o que não ocorre nas hipóteses de contrato de comodato, tendo em vista que neste caso dá-se apenas a transferência física das mercadorias (maquinários), permanecendo a titularidade do
comandatário
. (Súmula 573/STF
).”
(N.U 1043580-30.2018.8.11.0041,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Rel. Marcio Vidal,
DJE 9
.11.
2023)

No caso concreto, a prova documental converge de modo seguro para demonstrar precisamente essa situação.

A nota fiscal no 07, inicialmente apresentada na fiscalização, descreveu maquinários diversos daqueles efetivamente transportados: uma escavadeira Hyundai LC210 e uma carregadeira
Komatsu
WA200-5. O TAD, por sua vez, registrou que a carga física correspondia a uma retroescavadeira New
Holland
E215B e a uma
motoniveladora
New
Holland
RG170B, reputando a documentação inidônea por divergência qualitativa e por não haver indicação da origem dos bens no Estado de Mato Grosso. (Id 91889736; Id 91889738)

Sucede que, antes mesmo da lavratura do TAD, a empresa emitiu a nota fiscal no 08, autorizada em 12.9.2021, às 18h44, com saída às 18h37, já contendo a descrição correta dos equipamentos transportados: escavadeira hidráulica New
Holland
E215.B LC, chassi HBZN215BHE1101478, e
motoniveladora
170 HP New
Holland
, chassi
NBAF17050. O TAD foi formalizado somente às 22h47 do mesmo dia.
A correção, portanto, ocorreu antes da constituição do crédito tributário, afastando a premissa de que a carga estava desacompanhada de documentação regular no momento do lançamento
.
(Id 91889737; Id 91889738)

Além disso, o contrato de locação firmado entre
a empresa recorrida e a empresa de engenharia
, sob o no 08200.111.79/2021, comprova que a atividade desenvolvida era de locação de máquinas com operador, pelo valor global de R$ 110.000,00, com início das atividades em 14.4.2021 e término em 30.7.2021, para execução de obra em Confresa/MT. Esse documento demonstra que os maquinários estavam
vinculados à execução contratual e em retorno ao estabelecimento da empres
a,
em Coromandel/MG após o encerramento dos serviços. (Id 91891692)

Esse conjunto probatório afasta a narrativa fazendária de que a operação corresponderia a uma saída mercantil tributável. O que houve foi, em substância, retorno interestadual de bens próprios empregados em contrato de locação/prestação de serviços, e não circulação jurídica de mercadoria. Por isso, a cobrança do imposto principal já nasce sem suporte material.

Com efeito, a
tese do Estado é a de que a ação fiscal possui caráter de instantaneidade, de modo que a irregularidade deveria ser aferida exclusivamente a partir dos documentos exibidos no exato momento da abordagem, sendo irrelevante a posterior correção.
Sem razão, contudo.

A instantaneidade da fiscalização não converte vício materialmente sanado em fato gerador inexistente. A atuação administrativa, ainda que iniciada a partir de uma constatação imediata, deve observar a verdade material e a legalidade estrita do lançamento.

Assim, s
e o próprio acervo probatório demonstra que, antes da lavratura do TAD e da constituição do
crédito, a descrição dos bens foi corrigida por nota fiscal eletrônica autorizada, não subsiste fundamento para tratar a operação como se permanecesse
desacobertada
de documento regular. O lançamento tributário não pode abstrair fato documental relevante e anterior à sua formalização.

A segunda tese do apelante sustenta a autonomia da obrigação acessória, com apoio no art. 113, § 2o, do CTN, afirmando que, ainda que se afastasse o imposto principal, remanesceria a multa pelo descumprimento documental. Essa premissa é correta em abstrato, mas não resolve o caso concreto.

De fato, o CTN distingue obrigação principal e acessória, e a infração à obrigação acessória pode ensejar penalidade própria. Contudo, para que isso ocorra, é indispensável que a infração se configure juridicamente.

A multa aplicada ao caso foi a do art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual no 7.098/1998, destinada à entrega, remessa ou transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou documento auxiliar exigido. Ocorre que os maquinários não estavam desacompanhados de documentação. Houve, isto sim, erro material na primeira nota, prontamente corrigido por nova NF-e autorizada antes da lavratura do TAD. Nessas circunstâncias, não se
subsume
o fato à hipótese normativa eleita pelo Fisco.

Também não prospera a invocação do art. 35-B da Lei Estadual no 7.098/1998 em interpretação
ampliativa
. O dispositivo considera inidôneo o documento que contenha vício ou discrimine mercadoria que não corresponda ao objeto da operação. Todavia, a própria legislação estadual contempla mecanismo de afastamento da inidoneidade quando comprovado que a irregularidade não importou falta de pagamento do imposto.

Foi nessa perspectiva que o juízo de origem utilizou o art. 35-C da Lei Estadual no 7.098/1998 como vetor interpretativo da legislação tributária estadual, porquanto, no caso concreto, não houve operação mercantil tributável nem supressão de receita.

Embora o dispositivo mencione o afastamento da inidoneidade em processo administrativo tributário, seu conteúdo normativo também revela, em sede judicial, que a irregularidade formal não autoriza, por si só, a manutenção do lançamento, quando demonstrado de forma inequívoca que não houve falta de pagamento total ou parcial do imposto.

Eis o dispositivo:

Art. 35-C. A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto. (Artigo acrescentado pela Lei no 7.364, de 20.12.2000, DOE MT de 20.12.2000)

A leitura sistemática da legislação estadual afasta a conclusão de que qualquer erro formal, ainda que corrigido tempestivamente e destituído de repercussão material, autorize automaticamente a exação principal e a sanção.

A terceira tese recursal, referente à chamada “origem oculta” dos maquinários e à ausência de comprovação de ingresso regular dos bens em Mato Grosso, também não conduz à reforma
da sentença
.

O TAD afirma que não foi informado de qual fazenda, construtora ou empresa remetente os bens saíam em Confresa/MT. Entretanto, o contrato de locação com a empresa Casa e Terra, cuja contratante possui endereço em Confresa/MT, esclarece a destinação econômica dos equipamentos, o período da execução contratual e o contexto de utilização das máquinas na obra. Somado a isso, a nota fiscal no 08 informa a saída de Confresa/MT para Coromandel/MG, e a própria sentença registrou que os bens compunham o patrimônio da autora e retornavam à sua sede após o cumprimento do contrato. Em outras palavras,
a
permanência das máquinas em Mato Grosso estava documentalmente explicada. (Id 91889737; Id 91891692)

A quarta tese recursal, concernente à presunção de legitimidade do ato administrativo, igualmente não prevalece. Essa presunção é relativa e cede diante de prova documental idônea produzida pela parte autora. Aqui, a autora não apenas alegou; ela demonstrou, com documentos contemporâneos, o erro material da nota originária, a emissão da nota corretiva em momento anterior à lavratura do TAD, a existência do contrato de locação e o retorno dos bens ao estabelecimento de origem.

Nessas condições, a presunção de legitimidade do ato administrativo foi adequadamente elidida. A jurisprudência do STJ, em hipóteses de documentação fiscal posteriormente questionada, prestigia a boa-fé objetiva do contribuinte quando demonstradas a veracidade da operação e a consistência do acervo documental.

Nessa linha, a Súmula 509 do STJ e o
REsp
repetitivo 1.148.444/MG
1
, ainda que oriundos de contexto fático distinto, revelam orientação jurisprudencial no sentido da proteção da boa-fé documental, circunstância que impede a desconsideração, pelo Fisco, de elementos probatórios idôneos aptos a demonstrar a regularidade material da operação.

A quinta tese do Estado, atinente à responsabilidade objetiva do art. 136 do CTN, tampouco altera a conclusão. Ainda que se admita, em regra, a objetividade da responsabilidade por infrações tributárias, o Superior Tribunal de Justiça reconhece temperamentos em sua aplicação, sobretudo quando a moldura fática revela boa-fé do contribuinte e inexistência de fraude, devendo a norma sancionatória ser interpretada com cautela, inclusive à luz dos
arts
. 108, IV, e 112 do CTN.

No presente feito, não se identificou falsificação, simulação ou expediente fraudulento; houve erro material corrigido antes da formalização do lançamento, sem o
cultação da operação real. Nesse

contexto
, a invocação abstrata do art. 136 do CTN não basta para validar sanção desconectada da realidade do fato apurado.

Assim, à vista da prova documental e da le
gislação aplicável, conclui-se que
(i) a operação descrita nos autos não caracterizou circulação jurídica de mercadoria, mas simples retorno de bens próprios utilizados em contrato de locação/prestação de serviços;

(
ii
) a divergência da nota fiscal no 07 constituiu erro material corrigido pela nota fiscal no 08 antes da lavratura do TAD;

(
iii
) a documentação da inicial comprova a efetiva vinculação dos maquinários ao contrato firmado com a empresa Casa e Terra;

(
iv
) não se
configurou a hipótese legal que autorizaria o lançamento do ICMS nem a penalidade prevista no art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual no 7.098/1998;

(v) a sentença deve ser mantida em todos os seus termos. (Id 91889736; Id 91889737; Id 91889738; Id 91891692)

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que anulou a CDA no 2022578801.

Majoro os honorários advocatícios recursais em favor da parte apelada em 2% sobre a base já fixada na origem, observados os limites do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026